Tribunal: TJMT
Processo: 1003729-71.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003729-71.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IE/ Imposto sobre Exportação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), GUSTAVO MARTINS VIEIRA - CPF: 611.776.601-72 (APELADO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, nos autos de execução fiscal baseada em auto de infração ambiental lavrado pela SEMA/MT, declarando a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, bem como da Certidão de Dívida Ativa (CDA), com fundamento no art. 485, IV, do CPC, e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital realizada no processo administrativo ambiental observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a CDA contém vício formal que compromete sua validade como título executivo; (iii) determinar se o percentual de honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da causa deve ser mantido ou reduzido com base na apreciação equitativa.

III. Razões de Decidir

3.

A notificação por edital no processo administrativo sancionador só é válida quando demonstrado o esgotamento prévio e razoável dos meios ordinários de intimação pessoal ou postal no endereço correto do administrado.

4.

A Administração Pública, ao receber aviso de recebimento com a anotação “não procurado”, optou diretamente pela notificação por edital, sem nova tentativa de intimação no endereço correto, embora o executado tenha comprovado residir no local por meio de documento hábil, violando o art. 121, §1º, IV, da LC/MT n. 232/2005.

5.

A ausência de diligência mínima para efetivar a notificação pessoal compromete o contraditório e a ampla defesa, tornando nulo o processo administrativo e a CDA dele decorrente, em consonância com a jurisprudência pacífica do TJMT.

6.

A Certidão de Dívida Ativa n. 20241656 apresenta vício formal, pois consta valor zerado no campo “Valor Original”, contrariando os arts. 202, II, do CTN e 2º, §5º, II, da Lei n. 6.830/80, o que compromete sua clareza, certeza e liquidez.

7.

A inserção do valor apenas no campo “Base de Cálculo” não supre a ausência de informação no campo próprio da CDA, comprometendo sua autossuficiência e violando o direito de defesa do executado.

8.

A alegação do Estado sobre a possibilidade de emenda da CDA com base no art. 2º, §8º, da Lei n. 6.830/80 não se sustenta, pois não houve pedido de retificação em primeiro grau, e a inércia da Fazenda impede a aplicação da norma ao caso concreto.

9.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa observa os parâmetros do art. 85, §3º, do CPC e está em conformidade com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076, sendo incabível a aplicação do critério equitativo.

10.

Considerando o desprovimento do recurso e o disposto no art. 85, §11, do CPC, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em mais 1%, totalizando 11% sobre o valor da causa.

IV. Dispositivo E Tese

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública só pode realizar notificação por edital no processo administrativo ambiental após demonstrar o esgotamento de meios ordinários de intimação no endereço correto do administrado.

2.

É nula a Certidão de Dívida Ativa que não informa o valor originário do débito no campo próprio, ainda que conste valor em campo diverso, por violar os requisitos legais de certeza e liquidez do título.

3.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais legais do art. 85, §3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa for elevado.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, §§ 3º e 11, e 485, IV; CTN, art. 202, II; Lei n. 6.830/80, arts. 2º, §5º, II e §8º; LC/MT n. 232/2005, art. 121, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 16.12.2020 (Tema 1.076); TJMT, ApCiv 1000436-83.2020.8.11.0025, Rel. Des. Márcio Vidal, 3ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 16.06.2025; TJMT, ApCiv 0026434-86.2013.8.11.0002, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal, acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta por Gustavo Martins Vieira, extinguindo o feito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que houve diligência por parte da SEMA/MT para notificar o autuado, sendo válida a notificação por edital diante da impossibilidade de localização pessoal, conforme art. 121, § 1º, IV, da LC n. 232/2005.

Aduz que a CDA contém o valor original da dívida no campo “Base de Cálculo”, sendo possível sua retificação até a sentença, nos termos do art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80, sem prejuízo ao executado.

Assevera que os honorários advocatícios devem ser reduzidos, com aplicação do critério de apreciação equitativa, dada a simplicidade da causa, em suposto
distinguishing
ao Tema n. 1.076 dos Recursos Repetitivos do STJ.

O Apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 321273942).

Dispensado o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a Fazenda Pública Estadual insurge-se contra a sentença prolatada pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal, quando acolheu a Exceção de Pré-Executividade, oposta por Gustavo Martins Vieira, extinguiu o feito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC) e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Execução Fiscal contra Gustavo Martins Vieira visando a cobrança de crédito decorrente de Auto de Infração Ambiental.

O Executado, ora Apelado, apresentou Exceção de Pré-Executividade sustentando a nulidade absoluta do processo administrativo n. 547314/2019, instaurado pela SEMA/MT, por cerceamento de defesa.

Alegou que o Auto de Infração n. 2066D, lavrado em 1º/11/2019, foi inicialmente encaminhado a endereço diverso do constante no SIGA, conforme reconhecido no Despacho n. 09/SGPA/SEMA/2021.

Apesar do equívoco, a Administração, ao receber o Aviso de Recebimento com a indicação “Não Recebido”, optou diretamente pela notificação por edital, sem nova tentativa de intimação pessoal no endereço correto.

O Executado comprovou que residia no mesmo local à época, mediante apresentação de fatura de energia elétrica da Fazenda Nova.

Invocou o art. 121, §1º, IV, da Lei Complementar n. 232/2005, que admite a notificação por edital apenas quando o infrator estiver em local incerto ou não sabido.

Aduziu que a ausência de notificação válida comprometeu o exercício do contraditório e da ampla defesa, garantias constitucionais previstas no art. 5º, LV, da Constituição da República, tornando o crédito tributário inexigível.

Além disso, defendeu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA n. 20241656) por vício formal, uma vez que o campo “Valor Original” está preenchido com “R$ 0,00”, em desconformidade com o art. 202, II, do CTN e o art. 2º, §5º, II, da Lei n. 6.830/1980.

Afirmou que, embora o valor conste no campo “base de cálculo”, a omissão no campo próprio compromete a clareza e a certeza do título, dificultando o exercício da ampla defesa.

Diante de todo o exposto, pleiteou o acolhimento da exceção de pré-executividade, para que fosse reconhecida a nulidade da CDA, com consequente extinção da execução fiscal, bem como a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §3º, III, do Código de Processo Civil, sobre o valor atualizado da causa.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso defendeu a regularidade do processo administrativo sancionador instaurado pela SEMA/MT, sustentando que foram adotadas as diligências necessárias para a notificação do autuado no endereço constante nos bancos de dados oficiais.

Argumentou que o Auto de Infração n. 2066D foi enviado, com Aviso de Recebimento, ao endereço cadastrado, conforme demonstrado nos autos administrativos.

Asseverou que a Administração Ambiental não dispõe de estrutura semelhante ao Poder Judiciário para diligências reiteradas, sendo desarrazoado exigir que promova múltiplas tentativas de localização de autuados não encontrados pelos Correios.

Ressaltou que a ausência de notificação pessoal decorreu do fato de o autuado estar em lugar incerto e não sabido, condição que legitima a notificação por edital, nos termos do art. 121, §1º, IV, da LC n. 232/2005.

Sustentou que é ônus da parte manter seus dados cadastrais atualizados perante a Administração, conforme estabelecem o Decreto n. 70.235/72 e o Decreto-Lei n. 5.844/43, e que a intimação postal efetuada em conformidade com o endereço informado pelo contribuinte não pode ser considerada nula, especialmente quando o descumprimento da obrigação de atualização cadastral é de responsabilidade do próprio administrado.

No tocante à alegada ausência de oportunidade para apresentação de alegações finais, aduziu que a legislação estadual aplicável, especificamente a LC n. 38/1995, não prevê tal fase no rito do processo administrativo sancionador ambiental.

Argumentou que apenas o Decreto Federal n. 6.514/2008, inaplicável ao caso por reger exclusivamente o âmbito federal, contempla expressamente a possibilidade de alegações finais (art. 122).

Reforçou que, de acordo com o art. 123 da LC n. 38/1995, todas as matérias de defesa devem ser apresentadas no momento oportuno, não havendo nulidade na ausência de fase subsequente não prevista na norma de regência.

Além disso, destacou que o Decreto Estadual n. 1.436/2022, que regulamenta a LC n. 38/1995, também não prevê a fase de alegações finais, inexistindo, portanto, qualquer vício que configure cerceamento de defesa.

Quanto à Certidão de Dívida Ativa, asseverou que o título executivo preenche todos os requisitos legais previstos no art. 202, II e III, do CTN.

Alegou que o valor originário da dívida está expressamente indicado no campo “base de cálculo” da CDA, no montante de R$ 3.035.773,14, sendo possível verificar, inclusive, os critérios de cálculo dos encargos legais, sem qualquer ambiguidade ou obscuridade.

Argumentou que não há exigência legal para repetição do valor em campos distintos, desde que a informação esteja clara e acessível no corpo do título.

Destacou que, na hipótese de eventual erro material, o § 8º do art. 2º da Lei n. 6.830/1980 autoriza a emenda da CDA até a sentença de primeira instância, assegurando inclusive ao executado a reabertura do prazo para oposição de embargos à execução.

Concluiu que, considerando a existência dos elementos essenciais e a possibilidade de regularização formal dentro do prazo legal, não havia razão para se falar em nulidade do crédito ou da execução. Ademais, mesmo que se considerasse a existência de algum vício formal, este seria sanável nos termos da legislação vigente, não devendo a execução fiscal ser extinta com base em mera formalidade.

Ao final, pugnou pelo o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença recorrida, com a consequente rejeição da exceção de pré-executividade.

Ao sentenciar o feito, o Juízo de primeiro grau entendeu por bem acolher a exceção de pré-executividade e julgar extinta a execução fiscal, conforme parte dispositiva a seguir transcrita:

“
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO
a Exceção de Pré-Executividade oposta por
GUSTAVO MARTINS VIEIRA
para reconhecer a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa e a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasa o feito e, por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente Execução Fiscal, com fundamento no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

DETERMINO
o cancelamento de eventuais penhoras e/ou restrições realizadas no curso do processo em desfavor do excipiente, em especial as restrições de transferência sobre os veículos localizadas via
RENAJUD
(ID 163590122).

CONDENO
o Exequente,
ESTADO DE MATO GROSSO
, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Sem custas, por isenção legal.” (Id. 321273938 – negrito do original).

Inconformado, o Estado de Mato Grosso recorre.

Analisando o caderno processual, verifico que a única tentativa de notificação da parte Recorrida foi realizada por carta registrada, encaminhada ao endereço que constava no Auto de Infração, lavrado pela SEMA/MT, e nos registros do órgão ambiental.

Entrementes, a correspondência não chegou a ser efetivamente entregue, retornando ao remetente com a anotação de “não procurado”, conforme carimbo dos correios (id. 321273933 - Pág. 47 e id. 321273934 - Pág. 13).

Em seguida, sem a adoção de qualquer diligência adicional para confirmar a regularidade do endereço ou para garantir a ciência do destinatário, a SEMA/MT optou pela intimação por edital da parte ora Apelada (id. 321273934 - Pág. 15).

No caso dos autos, há ainda um elemento adicional que reforça a irregularidade procedimental: segundo o relatório técnico de fiscalização, o executado foi encontrado e se apresentou como proprietário justamente na “Fazenda Nova”, local da infração ambiental, o que demonstra, inequivocamente, que o autuado não estava em lugar incerto ou não sabido, mas era facilmente localizável no próprio local do empreendimento fiscalizado.

Não se pode acolher o argumento do Estado no sentido de que a Administração Pública Ambiental “não dispõe de servidores semelhantes a oficiais de justiça” para realizar diligências de localização, pois representa inadmissível tentativa de relativizar garantias constitucionais sob o pretexto de limitações administrativas.

Certamente, se a Administração tem o poder-dever de fiscalizar, autuar e sancionar, tem igualmente a obrigação de assegurar o devido processo legal aos administrados. As dificuldades operacionais do Estado não podem ser transferidas ao particular sob a forma de cerceamento de direitos fundamentais.

Com efeito, o procedimento adotado pela SEMA/MT, de fato, violou o princípio do contraditório e da ampla defesa, pois não se pode presumir que a parte tenha sido cientificada quando sequer se apurou a causa do insucesso na entrega postal.

A simples devolução do AR com a informação genérica de “não procurado” não autoriza, por si só, o uso da intimação por edital, a qual constitui medida excepcional e exige a demonstração efetiva de que o autuado se encontra em local incerto ou não sabido – o que não se verifica no caso vertente.

Nesse contexto, é evidente que houve vício na notificação do Auto de Infração, instrumento que deveria permitir ao autuado exercer tempestivamente seu direito de defesa no processo administrativo.

A ausência dessa notificação válida contamina a regularidade de todo o procedimento sancionatório, comprometendo, por consequência, a higidez da CDA nele fundamentada.

Cumpre ressaltar que esse é o entendimento uníssono das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Tribunal. Veja-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO DIVERSO SEM CONFIRMAÇÃO PELO ADMINISTRADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Edem Marcio Barbosa da Silva, declarando a nulidade do processo administrativo que originou a Certidão de Dívida Ativa nº 2017221449 e, por consequência, extinguindo a execução fiscal ajuizada, nos termos do art. 924, III, do CPC. A sentença reconheceu vício insanável na notificação do executado durante o processo administrativo sancionador ambiental, diante da adoção indevida da notificação por edital e do envio de notificação decisória a endereço diverso daquele informado pelo administrado, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Condenou, ainda, a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, realizada no processo administrativo que embasou a CDA, foi válida à luz das tentativas de intimação pessoal; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa capaz de ensejar a nulidade da CDA e consequente extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação por edital constitui medida excepcional no processo administrativo sancionador, somente admissível após esgotamento das tentativas válidas e razoáveis de intimação pessoal no endereço correto do administrado.

No caso concreto, embora a primeira tentativa de notificação tenha sido enviada ao endereço constante do cadastro da SEMA, a Administração não realizou outras diligências para efetivar a intimação pessoal, como reenvio, uso de meios alternativos de contato ou verificação em bases cadastrais públicas.

A posterior notificação da decisão administrativa foi remetida a endereço diverso, não indicado nem reconhecido pelo autuado, sem qualquer justificativa técnica ou demonstração de vínculo com o novo domicílio, configurando grave vício procedimental.

A conduta administrativa violou os arts. 38 e 39 da Lei Estadual nº 7.692/2002, bem como os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), tornando nulo o processo administrativo e a CDA dele decorrente.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios é firme no sentido de que a notificação por edital sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de ciência do administrado configura cerceamento de defesa e nulidade do processo.

Não há ilegalidade na fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, conforme o art. 85, §3º, I, do CPC, sendo incabível a redução por equidade, diante da regra geral aplicada e da ausência de desproporcionalidade evidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Administração Pública somente pode realizar notificação por edital no processo administrativo sancionador após demonstrar, de forma inequívoca, o esgotamento das tentativas válidas de intimação pessoal no endereço correto do administrado.

A remessa de notificação a endereço diverso e não reconhecido pelo administrado, sem justificativa técnica ou comprovação de vínculo, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo e da Certidão de Dívida Ativa dele derivada.

É legítima a fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa nos termos do art. 85, §3º, I, do CPC, quando ausente complexidade incomum ou peculiaridade que justifique a aplicação do §8º do mesmo artigo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 85, §§ 3º, I, e 8º, e 924, III; Lei Estadual nº 7.692/2002, arts. 38 e 39; Decreto Estadual nº 1.986/2013, art. 4º, §9º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 27.227/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, j. 27.10.2021, DJe 09.11.2021; TRF5, ApCiv 0804572-82.2015.4.05.8400; TJMT, ApCiv 1044937-40.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, 2ª Câm. Dir. Público e Coletivo, j. 19.03.2024, DJE 27.03.2024.

(RAC 1019034-57.2020.8.11.0002, Relatora: Desa. Maria Erotides Kneip,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletiv
o, Julgado em 23/05/2025, Publicado no DJE 23/05/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DOMICILIAR. INGRESSO FORÇADO EM RESIDÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para suspender ordem de penhora domiciliar determinada pela 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ilegitimidade passiva pode ser reconhecida em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória; e (ii) saber se a notificação por edital, realizada no processo administrativo, foi suficiente para constituir validamente o crédito tributário e legitimar a Certidão de Dívida Ativa.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva foi comprovada mediante documentos da JUCEMAT, que demonstram a ausência de vínculo do agravado com a empresa executada, não havendo indícios de atos com excesso de poderes ou infração legal que justifiquem sua responsabilização.

4. A jurisprudência admite a exceção de pré-executividade em hipóteses que não demandem dilação probatória, como no caso em análise, estando presente prova pré-constituída.

5. A notificação editalícia, sem esgotamento prévio de meios ordinários de ciência (pessoal ou postal), viola o devido processo legal, tornando nulo o lançamento e a própria CDA, conforme interpretação do art. 38 da L. 7.692/2002 e precedentes desta Corte.

6. A alegação de suposto caráter protelatório do recurso não se sustenta, pois a interposição do agravo interno configura exercício legítimo do direito ao contraditório e à ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível o reconhecimento da ilegitimidade passiva do executado por meio de exceção de pré-executividade, quando amparada em prova documental pré-constituída. 2. A notificação por edital no processo administrativo tributário somente é válida se precedida de tentativa frustrada de notificação pessoal ou postal, sob pena de nulidade da Certidão de Dívida Ativa. (AgInt 1027571-72.2025.8.11.0000, Relator: Des. Deosdete Cruz Junior,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INTIMAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Pública contra decisão que, em sede de tutela provisória concedida na Ação Anulatória proposta pelo autuado, determinou a suspensão da execução fiscal, impedindo atos constritivos e autorizando a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa, diante de indícios de nulidade no procedimento administrativo sancionador da SEMA.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em analisar:

(i) a legalidade da intimação por edital no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA, diante de tentativa frustrada de notificação postal;

(ii) a legitimidade da concessão de tutela provisória em ação anulatória para suspender a execução fiscal fundada em CDA supostamente contaminada por nulidade procedimental.

III. Razões de decidir

3. A intimação por edital constitui meio excepcional de comunicação dos atos administrativos, exigindo prévio esgotamento dos meios ordinários de notificação, nos termos da legislação estadual e dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4. Constatada a existência de outros meios disponíveis de contato nos autos e a ausência de diligência mínima após única tentativa de notificação postal frustrada, configura-se vício procedimental apto a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

5. A tutela provisória foi corretamente deferida com base no art. 300 do CPC, diante da presença da probabilidade do direito e do risco de dano, consistente na iminência de atos constritivos indevidos decorrentes da execução fiscal.

6. A liminar não possui natureza satisfativa, mas visa resguardar temporariamente os direitos do contribuinte, sem prejudicar a futura atuação da Administração, tratando-se de medida reversível e compatível com o devido processo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação por edital em processo administrativo ambiental exige o prévio esgotamento dos meios ordinários de notificação, sendo nulo o procedimento instaurado com base em ciência presumida sem a devida diligência, o que autoriza a concessão de tutela provisória para suspender execução fiscal fundada em CDA contaminada por vício de notificação."

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo de Instrumento nº 1025207-30.2025.8.11.0000, relator Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2025.

(RAI 1036793-64.2025.8.11.0000, Relatora: Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo,
Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 04/12/2025, Publicado no DJE 04/12/2025).

Inclusive, colaciono julgado de minha relatoria, para reforçar meu posicionamento:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA. INTIMAÇÃO POR EDITAL EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA DE DILIGÊNCIAS. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente público estadual, contra a sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por devedores em execução fiscal fundada em CDA oriunda de processo administrativo ambiental, declarando a nulidade do título e extinguindo o feito com resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em verificar a validade da notificação editalícia realizada no processo administrativo ambiental instaurado pela SEMA/MT, como fundamento para a constituição do crédito inscrito em dívida ativa.

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual prevê a possibilidade de notificação por edital apenas após esgotadas as tentativas de ciência por outros meios, exigindo-se diligência mínima na apuração do paradeiro do destinatário.

4. A única tentativa de intimação via postal resultou em devolução com anotação genérica de “não procurado”, sem adoção de diligência suplementar ou averiguação da atualidade do endereço informado.

5. A ausência de notificação válida compromete o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo, tornando nula a constituição do crédito tributário, por vício insanável na origem da CDA.

6. A sentença que reconheceu a nulidade da CDA e extinguiu a execução fiscal respeitou os preceitos constitucionais e legais aplicáveis.

7. Majoração dos honorários advocatícios em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. A notificação editalícia no processo administrativo ambiental só é válida se precedida de diligências mínimas e frustradas de localização do destinatário, não bastando a devolução postal com a anotação ‘não procurado’. 2. A inobservância das garantias do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo compromete a validade da Certidão de Dívida Ativa e impõe a extinção da execução fiscal fundada em título viciado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, e 487, I; LC/MT n. 38/1995, art. 121; Decreto Estadual/MT n. 1.986/2013, art. 4o, §9o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1035375-70.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 15.04.2025.

(RAC 1000436-83.2020.8.11.0025, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025).

A segunda questão levantada pela Fazenda Pública Estadual diz respeito à regularidade formal da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução fiscal.

A CDA é título executivo extrajudicial (CPC, art. 784, IX) que goza de presunção de certeza e liquidez. Todavia, esta presunção não é absoluta, podendo ser elidida quando demonstrada a inobservância dos requisitos legais essenciais previstos no art. 202 do Código Tributário Nacional e no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80.

O art. 202, inciso II, do CTN estabelece que o termo de inscrição da dívida ativa deve indicar obrigatoriamente “a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos”. Por sua vez, o art. 2º, § 5º, inciso II, da Lei n. 6.830/80 determina que a Certidão de Dívida Ativa conterá “o valor originário da dívida”.

Não se trata de mera formalidade dispensável, mas de requisito essencial à validade do título executivo.

A
ratio legis
dos dispositivos citados é garantir ao executado o pleno conhecimento do débito que lhe está sendo cobrado, permitindo-lhe verificar:
(a)
se o valor cobrado corresponde efetivamente ao débito inscrito;
(b)
se os cálculos de correção monetária e juros estão corretos; e
(c)
se não houve indevida majoração do montante exequendo. Trata-se de concretização do princípio da segurança jurídica e do direito de defesa do executado.

No caso concreto, a análise da CDA n. 20241656 revela vício formal grave: o campo específico denominado “Valor Original” consta com a quantia expressa de “R$ 0,00” (valor zerado).

Este não é um mero erro material ou irregularidade secundária. Trata-se da ausência de um dos requisitos essenciais e obrigatórios expressamente previstos na legislação tributária.

O Estado alega, em suas razões recursais, que o valor original da dívida (R$ 3.035.773,14) estaria discriminado no campo “Base de Cálculo” do demonstrativo anexo, e que, portanto, não haveria prejuízo ao Executado, devendo ser aplicado o princípio
pas de nullité sans grief
.

Este argumento não merece acolhida.

A Certidão de Dívida Ativa, enquanto título executivo extrajudicial, deve ser autônoma e autossuficiente, contendo em si mesma todos os elementos essenciais para a identificação do crédito exequendo e para possibilitar o pleno exercício do direito de defesa pelo executado.

Não se pode exigir que o executado realize verdadeira investigação contábil, cotejando diferentes campos do demonstrativo e consultando documentos anexos, para identificar informação que deveria estar expressa de forma clara, direta e inequívoca no campo específico do título executivo.

O campo “Valor Original” existe precisamente para identificar, de forma imediata e sem margem a dúvidas, o montante inicial do débito, antes da incidência de correção monetária, juros e multa. Essa informação é essencial para que o executado possa verificar a correção da evolução do débito ao longo do tempo.

A exigência de que o executado “deduza” o valor original a partir de outros campos ou documentos representa inversão do ônus probatório e viola a autossuficiência que deve caracterizar o título executivo.

Importante demonstrar que já me posicionei nesse sentido de reconhecer a nulidade da CDA quando o campo “Valor Original” está zerado ou incorreto. Confira:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CDA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO DO DÉBITO – REQUISITOS DO ARTIGO 2º, §5º, DA LEF NÃO OBSERVADOS – NULIDADE MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO." (TJMT - AC: 0026434-86.2013.8.11.0002, Relator: Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Julgamento: 29/01/2024, Data de Publicação: 15/02/2024).

O Estado também invoca o art. 2º, § 8º, da Lei n. 6.830/80, que permite a retificação da CDA até a decisão de primeira instância, no entanto, essa faculdade legal não foi exercida no momento oportuno, pois a Fazenda Pública não promoveu qualquer emenda ou substituição da CDA durante a tramitação do processo em primeiro grau.

Além disso, a primeira menção à possibilidade de retificação ocorreu apenas nas razões recursais, ou seja, após o encerramento da fase de conhecimento em primeira instância, quando já não mais subsiste a possibilidade legal de emenda do título.

O que se verifica, no caso, é que não se trata de mero erro material de digitação, passível de correção de ofício, mas de ausência completa de informação essencial em campo específico do título executivo. O vício é formal e estrutural, comprometendo a própria liquidez e certeza da CDA.

De mais a mais, não procede a alegação de ausência de prejuízo ao Executado (princípio
pas de nullité sans grief
), porque o prejuízo é evidente e concreto: a impossibilidade de verificar, de forma clara e imediata, se o valor cobrado corresponde ao débito original inscrito, se os cálculos de atualização estão corretos, e se não houve indevida majoração do montante exequendo, sendo, portanto, nesse caso, presumido e decorrente da própria natureza do vício formal, que compromete a autossuficiência da CDA enquanto título executivo extrajudicial.

Certo é que a sentença está correta ao reconhecer a nulidade da Certidão de Dívida Ativa.

No que se refere ao pedido para redução do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência (10% sobre o valor atualizado da causa), porque o caso não apresentou grande complexidade, devendo ser fixado por equidade, entendo que, mais uma vez, a razão não o socorre.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, o Estado sustenta que a sentença deveria ter aplicado o critério de equidade, em razão da alegada simplicidade da causa, em suposto
distinguishing
ao Tema Repetitivo n. 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

Este argumento também não prospera.

O art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece percentuais escalonados para fixação de honorários advocatícios, variando conforme o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

O valor da presente execução fiscal é de R$ 4.252.462,44 (quatro milhões, duzentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos), quantia manifestamente elevada que, convertida em salários mínimos, supera largamente os patamares estabelecidos no § 3º do art. 85 do CPC.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 (REsp 1.850.512/SP), firmou a seguinte tese vinculante:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Vê-se que a tese é clara ao estabelecer que sendo o valor da causa elevado, a fixação por equidade não é permitida, devendo-se aplicar os percentuais legais.

A situação dos autos enquadra-se perfeitamente na primeira parte da tese: o valor da causa é elevado, por isso, deve-se aplicar o percentual do § 3º do art. 85 do CPC, e não o critério de apreciação equitativa.

O argumento de “simplicidade da causa” não autoriza o afastamento dos percentuais legais. O art. 85, § 2º, do CPC estabelece diversos critérios para fixação de honorários, incluindo o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Todos estes critérios devem ser sopesados em conjunto. A natureza e importância da causa, representada pelo elevado valor do crédito exequendo e pelas graves consequências patrimoniais que a execução fiscal acarretaria ao Executado, justificam plenamente a aplicação do percentual de 10%.

Ademais, o resultado obtido pelo advogado foi absolutamente exitoso: logrou a extinção integral da execução fiscal mediante exceção de pré-executividade, o que representa proveito econômico substancial ao cliente, correspondente ao valor total da dívida cuja cobrança foi extinta.

O valor de 10% sobre R$ 4.252.462,44, resultando em honorários de R$ 425.246,24, guarda perfeita proporcionalidade com o proveito econômico obtido pelo executado, que se viu livre de uma cobrança milionária de multa ambiental.

Importante consignar que esse é entendimento que prevalece neste Sodalício. Veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM SUCESSIVA DE INTIMAÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL MÍNIMO LEGAL. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO TEMA 1255 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento, acolhendo exceção de pré-executividade e extinguindo execução fiscal de multa ambiental, com arbitramento de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade de notificação editalícia em processo administrativo ambiental; (ii) estabelecer se houve ilegalidade na intimação por edital realizada no processo administrativo que originou a CDA; (iii) determinar se o julgamento deveria ser suspenso em razão do reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255, referente à fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade da notificação editalícia no processo administrativo, pois se trata de matéria cognoscível de ofício que não demanda dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ.

4. O art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005 estabelece ordem sucessiva para intimação do autuado no processo administrativo ambiental: pessoalmente, por seu representante legal, por carta registrada com aviso de recebimento e, por último, por edital, se estiver o infrator em lugar incerto ou não sabido.

5. A Administração, após o retorno da correspondência com a informação "endereço irregular não existe", procedeu diretamente à citação por edital, sem demonstrar ter realizado outras tentativas de localização do autuado, violando a ordem sucessiva prevista na legislação estadual.

6. O argumento de que a notificação pessoal somente seria exigível quando o auto de infração é lavrado in loco não encontra respaldo na legislação aplicável, que não faz distinção quanto à forma de constatação da infração ambiental.

7. O simples retorno da correspondência não autoriza, por si só, a imediata citação por edital, sendo necessária a demonstração de que foram realizadas outras diligências para localização do autuado.

8. O percentual de honorários advocatícios fixado na decisão agravada (10% sobre o proveito econômico obtido) corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3º, do CPC para causas em que a Fazenda Pública é parte, não havendo justificativa para sua redução com base na equidade.

9. Não há necessidade de suspensão do julgamento em razão do Tema 1255 do STF, pois o valor da CDA exequenda (R$ 347.684,03) não se mostra exorbitante a ponto de justificar a aplicação da equidade para redução dos honorários abaixo do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. É nula a notificação editalícia realizada em processo administrativo ambiental quando não observada a ordem sucessiva de intimação prevista no art. 121, § 1º, da Lei Complementar Estadual nº 232/2005.

2. A exceção de pré-executividade é via adequada para discutir nulidade da notificação editalícia no processo administrativo que originou a CDA, por se tratar de matéria cognoscível de ofício que não demanda dilação probatória.

3. Não há necessidade de suspensão do julgamento quanto à fixação de honorários advocatícios em razão do Tema 1255 do STF quando o valor da causa não se mostra exorbitante a ponto de justificar a aplicação da equidade para redução dos honorários abaixo do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados

LC Estadual nº 232/2005, art. 121, § 1º; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 393; STF, Tema 1255 (RE 1412069).

(N.U 1000060-02.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2025, Publicado no DJE 04/09/2025).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL – VALIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ARBITRADO COMPATÍVEL – PARCIAL PROVIMENTO.

1 - A ausência de comprovação de esgotamento das tentativas de notificação pessoal e por correspondência antes da utilização de intimação por edital no processo administrativo configura cerceamento de defesa, sendo correta a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) que deu origem à execução fiscal.

2 - O Estado de Mato Grosso é isento do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 3º, inciso I, da Lei estadual nº 7.603/2001, sendo necessário reformar a sentença para afastar tal condenação.

3 - A fixação de honorários advocatícios nos moldes do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, com base em valores escalonados proporcionais ao proveito econômico obtido, revela-se adequada, não se configurando desproporcional ou excessiva.

(N.U 1026857-91.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 28/01/2025, Publicado no DJE 28/01/2025).

Por fim, destaco que, apesar de o Tema n. 1255 estar em tramitação no Supremo Tribunal Federal, envolvendo a questão sobre a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em causas de elevado valor que envolvem a Fazenda Pública, certo é que nada foi definido ainda.

Logo, não há teratologia ou desproporcionalidade que justifique o afastamento do percentual fixado na sentença, pois de acordo com os parâmetros legais e com o estabelecido no Tema n. 1076, dos Recursos Repetitivos, do STJ.

Portanto, quanto aos honorários advocatícios de sucumbência a sentença, também, deve ser mantida.

Diante disso, a sentença recorrida não merece reparos, uma vez que reconheceu corretamente a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu a Execução Fiscal fundada em título viciado, assegurando a efetividade das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em conformidade com o artigo 85, § 11, do CPC, majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, em favor do patrono da parte Apelada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025